Tribunal: STF
Processo: ARE 1562552
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APROVAÇÃO EM CONCURSO. TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO. PROMOÇÃO, QUINQUÊNIO E FÉRIAS-PRÊMIO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    -Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei nº 18.185/2009 e sua sucessiva renovação se observado o prazo máximo de contratação e renovação nela especificado, em razão dos efeitos modulatórios conferidos pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000. 



    -Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior. 



    -Na hipótese contrária, sendo o contrato válido, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público. 



    -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos por Edilson Roberto Damasceno foram providos para fixar o valor dos honorários advocatícios.



    No apelo extremo, o recorrente, Estado de Minas Gerais, alega violação dos artigos 37, caput e inciso II, e 40 da Constituição Federal.



    Sustenta, inicialmente, haver a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    Pontua ser “nula decisão judicial que adote como fundamento de decidir, precedente fixado em IRDR que não se amolda ao caso julgado, desconsiderando a distinção de casos, seja em razão das normas especificamente apreciadas e cuja interpretação foi fixada na moldura da tese, seja em razão do arcabouço fático do julgamento”.



    Discorre, também, que “foram firmados diversos contratos administrativos por tempo determinado para prestação de serviço de agente penitenciário no período de 30/05/2011 a 31/07/2017, tudo com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, Art. 22 da Constituição Estado, Art. 11 da Lei Estadual 10.254/1990 e Lei 18.185/09. Trata-se, portanto, de contratação temporária e excepcional, com fulcro no art. 37, inciso IX, da CF/88 e consoante o disposto 18.185/09, que prevê a possibilidade da celebração pelo Poder Público de contratos temporários”.



    Aduz não se aplicar “ao recorrido o ‘regime estatutário’, estabelecido, no Estado de Minas Gerais, pela Lei 869, de 5 de julho de 1952 durante o período da contratação”.



    Alega que “a situação do recorrido não se subsume às regras de transição previstas no art. 118 do ADCT, destinada apenas aos servidores públicos efetivos, com redação dada pela Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003”.



    Argumenta que “não há que se falar em averbação de tempo de serviço como servidor temporário, sob pena de ofensa a norma contida no art. 37, IX, da Constituição da República de 1988”.



    O Presidente da Turma Recursal determinou a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema 1.344 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, mantenho integralmente o acórdão negou provimento ao recurso inominado do Estado de Minas Gerais.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o ora recorrido faz jus à averbação do tempo de serviço prestado à época do contrato temporário. 



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de recurso inominado interposto por ESTADO DE MINAS GERAIS objetivando a reforma da sentença proferida nos autos, a qual julgou procedente o pedido autoral para declarar o período laborado como agente penitenciário/policial penal, na condição de contratado, para fins de obtenção de férias prêmio, quinquênios e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público.



    (...)



    Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fixou a seguinte tese jurídica no TEMA 31:



    (...)



    Destarte, considerando que a contratação temporária do recorrido ocorreu de forma válida, sob a égide da Lei 18.185/09, não ultrapassando o prazo máximo previsto em lei, e que ele obteve a aprovação no concurso público, entendo que agiu com o devido acerto a nobre magistrada sentenciante ao reconhecer seu direito ao tempo de serviço prestado para fins de obtenção de progressão, férias-prêmio, promoção e demais benefícios, estando em consonância com o entendimento fixado no julgamento do IRDR 1.0034.12.005830-9/003, Tema 31, pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Assim sendo, entendo que a decisão guerreada deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei nº. 9.099/95 e artigo 184 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, uma vez que o juiz prolator da decisão laborou em habitual acerto, bem analisando as provas dos autos e aplicando, corretamente e com justiça, o direito ao caso concreto.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE-AgR 891.148, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Adicional por tempo de serviço. Discussão. Valores. Fixação de honorários advocatícios. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 867.181, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.559.762/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 18/07/2005; ARE 1.436.918/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 23/05/2023; ARE 1.162.249/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/10/2018; ARE 1.047.697/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.3.2018; ARE 1.078.204/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.10.2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente